Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA DO CARÁTER EXECUTIVO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte executada contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial contra ela proposta, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), em decorrência da novação do crédito exequendo, e, por conseguinte, da ausência de certeza e liquidez do título executivo. Por força do princípio da causalidade, o Juízo de origem condenou os executados ao pagamento das custas finais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Pretende a recorrente a inversão da sucumbência, com subsequente condenação da recorrida (embargada/exequente) ao pagamento dos honorários advocatícios.
2. Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, em decorrência da novação do crédito exequendo habilitado em processo de recuperação judicial, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários sucumbenciais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Nesse sentido, preleciona o c. STJ que “afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)
3. Se a própria parte executada deu causa ao ajuizamento do feito executivo, ao deixar de cumprir espontânea e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo (débitos relativos a aluguéis, água, luz e IPTU do imóvel locado pela exequente, no período de 2013 a 2015), quando sequer havia notícias sobre a tramitação da recuperação judicial, é certo que deve responder pelo pagamento das custas processuais da presente demanda, por força do princípio da causalidade.
4. Evidencia-se a boa-fé da exequente/apelada na hipótese, porquanto ajuizou a ação executiva contra a pessoa jurídica locatária e os fiadores do contrato de locação com o intuito único de ver adimplido seu crédito, não se revelando cabível a reforma da r. sentença para inversão do ônus de sucumbência.
5. Recurso conhecido e desprovido.